Tribunal: STF
Processo: Rcl 91597
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 598.099-RG, PARADIGMA DO TEMA 161 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Marcus Vinicius Rios de Macedo, em 10.3.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo Desembargador Relator da Apelação n. 1.0000.26.014040-5/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 598.099, paradigma do Tema 161 da repercussão geral:
“Trata-se de recurso interposto contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por MARCUS VINÍCIUS RIOS DE MACEDO contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE FORMIGA, que denegou a segurança e condenou o impetrante ao pagamento das custas e despesas processuais, suspensa a exigibilidade das verbas em virtude da concessão da justiça gratuita (documento n. 33). O apelante sustenta que a expectativa de direito à nomeação convola-se em direito líquido e certo nos casos em que restar demonstrada a preterição do candidato por ato administrativo ilegítimo, sobretudo quando desrespeitada a ordem de classificação, ou quando, durante a vigência do certame, surgirem novas vagas e estas forem providas por outros meios, sem observância da lista de aprovados (...)
Após a distribuição do presente recurso, por sorteio, à minha Relatoria, o apelante peticionou nos autos requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, visando à nomeação imediata no cargo de “Agente Comunitário de Saúde” de que trata o Edital n. 01/2022, sob a alegação de que restaram configurados os requisitos do artigo 995 para o deferimento do pedido de urgência (documento n. 51). (...)
Na hipótese de concurso público, destinado ao provimento de cargos efetivos nos termos do artigo 37, II, da Constituição da República, o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou orientação no julgamento do RE n. 837.311/PI, submetido ao rito da repercussão geral (Tema n. 784), no sentido de que o surgimento de novas vagas para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Por outro lado, o direito subjetivo à nomeação do candidato consubstancia-se quando, concomitantemente, surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. Anoto que, no caso da contratação por tempo determinado, como nos presentes autos, este egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, mesmo o candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital, se submete aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública. (...)
Outrossim, de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o suposto surgimento de nova vaga em virtude da desistência da candidata Bárbara Cristina Labres  ustódio ocorreu em 03.04.2025 (documento n. 25), a priori, após o término do prazo de validade do certame. Nesse contexto, verifico que o apelante – aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame – não demonstrou, ao menos neste momento processual, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, bem como a sua preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, que persiste na negativa de sua convocação, mesmo diante da evidente necessidade. Assim, considerando a ausência de relevante fundamento, e, consequentemente, de probabilidade de provimento do recurso, deve a apelação cível ser recebida somente no efeito devolutivo, visto que não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.” (fls. 1-4, e-doc. 20).

2. O Reclamante esclçarece ter sido “aprovado em 3ª (terceira colocação), estando, assim, classificado fora das duas únicas vagas previstas no edital. No entanto, considerando que a desistência ocorreu dentro do prazo de validade do concurso, não há justificativa para afastar, no presente caso, a aplicação do Tema 161 da Repercussão Geral, uma vez que o Reclamante passou a ocupar a única vaga prevista no edital de convocação, tendo, portanto, direito subjetivo à nomeação” (fl. 3).

Afirma que, no julgamento da Reclamação n. 52.318-AgR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal “decidiu que, quando se trata de uma vaga ofertada em edital de concurso público que não foi preenchida por um candidato melhor classificado, inclusive em razão de exoneração, surge o direito de nomeação ao próximo concorrente na ordem de classificação” (fl. 4).

Assinala que o “Município de Formiga - MG não fez prova de situação excepcional para não nomear o candidato, pois não demonstrou a superveniência de motivo imprevisível, grave e absolutamente necessário para o descumprimento do dever de nomeação, o qual, ademais, haveria de ser devidamente fundamentado, de forma a permitir o controle pelo Poder Judiciário” (fl. 6).

Requer medida liminar “para o fim de reservar eventual vaga do reclamante, até o julgamento meritório da presente reclamação” (fl. 8).

Pede a procedência da presente reclamação para “reconhecer a violação da r. decisão reclamada ao Tema 161 pelo Juízo Reclamado, com posterior nomeação do reclamante ao cargo pretendido” (fl. 8).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir o requerimento de medida liminar na Apelação n. 1.0000.26.014040-5/001, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 598.099, paradigma do Tema 161 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

Não há notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário e sua inadmissão pelo Tribunal de origem. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pelo reclamante.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora